Tribunal: TJES
Processo: 5009614-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009614-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUXILIADORA MENEZES DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009614-74.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
AUXILIADORA MENEZES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE
DEPÓSITO E
DESCONTOS. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que
foi surpreendida com o depósito, em sua conta, de dois valores referente a empréstimos consignados, sendo o primeiro com limite de R$1.349,00, em 19/09/2019, e o segundo com limite de R$1.285,00, incluído em 12/04/2021, sem que houvesse solicitado os referidos empréstimos.
Requer o
cancelamento dos referidos empréstimos,
a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais e devolução do valor indevidamente debitado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5913360, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5913358
), aduzindo a incompetência do ju
izado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz a
legalidade do contrato firmado entre as partes e
ausência de descontos em seu benefício previdenciário
, conforme provas carreadas aos autos. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5913345), parcialmente modificada por decisão ao ID. 5913355, dispôs que: “
(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para (a) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes; (b) DETERMINAR que o banco BMG faça a desaverbação na margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa, a ser arbitrada oportunamente; (c) CONDENAR o banco requerido a indenizar a autora em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido a partir desta data e acrescido de juros a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido), de acordo com os índices aplicados pela Corregedoria de Justiça deste Estado. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Confirmo a tutela de urgência deferida no termo de audiência de id 12182247 e determino que a ré comprove a suspensão dos descontos sob pena de multa diária de R$200,00 até o teto de R$ 3.000,00. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado e, nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo. (...)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que os termos do contrato de empréstimo em consignação apresentado pelo recorrente (ID. 5913235), os quais a autora aduz não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito diferente da existente no documento de identidade da autora e demais documentos constantes na inicial (ID. 4016202).

Ademais,

a
recorrente comprova que
sequer houve transferência de valores para a conta da ora recorrida, ou mesmo descontos em seu benefício previdenciário, conforme documento ao ID. 5912569.

Para além do exposto, não há nenhuma indicação de utilização do plástico pela autora, nem mesmo para a realização de saques, e tampouco de descontos decorrentes da fatura, a título de RMC, conforme faturas ao ID. 5913236.

Apesar de duvidosa a existência da contratação, esta não for a levada a efeito pela própria parte recorrente, que não explica o não cumprimento da sua parte no ajuste (disposição de valores e desconto das parcelas), o que justifica o pleito de declaração de inexistência da relação contratual.

Veja que a documentação constante nos autos indica que a autora não sofreu quaisquer danos de ordem material, não tendo recebido valores indevidos em sua conta, tampouco foi surpreendida por débitos indevidos em seu benefício previdenciário; desta feita, entendo que a parte autora não foi capaz de comprovar, no presente feito, a ocorrência de danos de ordem material ou imaterial.

Da análise do presente feito, entendo que a parte autora não se desincumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado referente ao abalo moral sofrido, que nesse caso não pode ser considerado como in re ipsa, eis que não houve o desconto de qualquer valor de seu benefício previdenciário.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando
improcedente
o pedido
de indenização por danos morais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)